Tribunal: TJES
Processo: 0002617-89.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-89.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)

APELADO: TIAGO FIOROT CETTO - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelações Cíveis

interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face da sentença de págs. 65/78 (vol. II, arquivo digital de ID 3513263) proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Revisão Contratual, Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais”
ajuizada por
TIAGO FIOROT CETTO - ME
em face da apelante e outros,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, julgando prejudicados os demais pedidos tendo em vista a quitação integral do contrato entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais (págs. 83/101, vol. II, arquivo digital de ID 3513263), a Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta a inexistência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O apelo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(págs. 135/153, vol. II, arquivo digital de ID 3513263), apresenta as mesmas razões do recurso interposto pela primeira apelante.

Contrarrazões apresentadas (págs. 195/203, vol. II, arquivo digital de ID 3513263)

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuidam os autos de recursos de Apelações Cíveis

interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face da sentença de págs. 65/78 (vol. II, arquivo digital de ID 3513263) proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Revisão Contratual, Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais”
ajuizada por
TIAGO FIOROT CETTO - ME
em face da apelante e outros,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, julgando prejudicados os demais pedidos tendo em vista a quitação integral do contrato entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais (págs. 83/101, vol. II, arquivo digital de ID 3513263), a Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta a inexistência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O apelo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(págs. 135/153, vol. II, arquivo digital de ID 3513263), apresenta as mesmas razões do recurso interposto pela primeira apelante.

Contrarrazões apresentadas (págs. 195/203, vol. II, arquivo digital de ID 3513263)

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de
“Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Revisão Contratual, Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais”
ajuizada por
TIAGO FIOROT CETTO - ME
em desfavor da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na exordial, a autora sustenta contratou financiamento bancário, no mês de julho de 2019, com a parte requerida, no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), tendo como obrigação o pagamento de 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 5.820,58 (cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Para isso, alega que foi necessária a abertura de uma conta bancária perante a agência do Santander, o que configura venda casada. Como a conta bancária era utilizada apenas para o pagamento das prestações, em algumas oportunidades ocorreu atraso no pagamento de parcelas, tendo em vista a demora dos sistemas eletrônicos para efetivar transferências ou depósitos.

Assim, em relação à parcela com vencimento para o mês de
março de 2020
, foi solicitado o pagamento mediante
boleto bancário
, tendo sido enviado e pago pela parte autora.

Entretanto, em maio de 2020, ao buscar financiamento bancário junto ao Banco do Nordeste, para fins de manter fluxo de caixa emergencial decorrente do estado de emergência ocasionado pela pandemia de Covid 19, a referida instituição financeira negou ao aludido financiamento, em virtude da anotação de débito em face do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Ressaltou que o boleto pago por ela, em março de 2020, indica corretamente o montante com a incidência de juros moratórios e a parte requerida como beneficiária do pagamento mediante aplicativo da própria instituição financeira (Santander).

Em meio à situação apresentada, buscou a renegociação do débito, porém não obteve êxito. Sustenta que o seu ramo de atividade (academia) foi bastante atingido por medidas restritivas de funcionamento, no período da pandemia, sendo imperioso aderir a programas de créditos emergenciais disponíveis para manter o seu funcionamento.

Assim, ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência do débito relativo ao mês de março de 2020 e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão liminar, o Juiz primevo deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar que fosse suspensa a negativação do nome da parte autora referente à parcela do financiamento bancário com vencimento em março de 2020, bem como determinar que as requeridas se abstenham de promover a negativação do nome da parte autora em quaisquer órgãos de proteção ao crédito até ulterior deliberação judicial.

Em contestação, a requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta que a parte autora jamais procurou o banco requerido para solucionar o litígio, o que revela a ausência de boa-fé. Aduz, ainda, que o contrato foi pactuado pela parte autora de forma livre e dado conhecimento dos seus termos.

Complementa que inexiste fato imputável à parte requerida para justificar os pedidos apresentados, tampouco defeito ou responsabilidade da instituição requerida em relação aos fatos apontados pela requerente, as quais são imputadas a terceiros.

Assim, defende que as cobranças realizadas eram devidas, não podendo se falar em indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, julgando prejudicados os demais pedidos tendo em vista a quitação integral do contrato entabulado entre as partes.

Irresignada, as instituições financeiras interpuseram os presentes recursos defendendo a inexistência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva de terceiro e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes em razão de suposta fraude do boleto bancário e se tal situação enseja a quitação da parcela paga, bem como os danos morais pleiteados em razão da inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que as Apelantes, ao disponibilizarem os serviços bancários por meio eletrônico, assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes deste tipo, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano.

Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva de terceiro, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, não tendo elencado quais medidas de segurança são tomadas por ela para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

Ademais, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, restou demonstrado que “
a requerente não colaborou para a ocorrência da fraude
, tendo por outro lado, motivos suficientes para acreditar que estava adimplindo com a prestação pactuada com a primeira requerida. Primeiro, porque o terceiro fraudador obteve os dados pessoais da requerente, entrando em contato telefônico e disponibilizando para pagamento o valor exato da prestação devida, conforme já realizado pela autora em pagamentos pretéritos. Segundo, porque o valor teve como instituição financeira favorecida a segunda requerida, o que também era pactuado entre as partes e já acontecia nos pagamentos anteriores
”.

Dessa forma,
conclui-se que a cobrança realizada pelas apelantes e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas,
não merecendo reforma a sentença vergastada
.

Como visto, a fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral
, nessas hipóteses,
caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. [...] 3.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe09/05/2017)

É esse também o entendimento já firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a peça recursal impropriamente intitulada recurso inominado, uma vez que atendidos os requisitos da apelação.
2. Não houve exercício regular de direito por parte da apelante, que não logrou êxito em comprovar a prévia relação contratual com o falecido e inscreveu indevidamente o nome deste no órgão de proteção ao crédito por conta de débito da fatura de abril de 2014, sendo que o marido/pai dos apelados veio a óbito em maio de 2013. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia. 4. A negativação indevida do nome do de cujus ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade, sendo legítimos a viúva e os filhos do falecido para pleitearem a indenização por danos morais
. 5. O montante indenizatório fixado pelo órgão a quo é exorbitante, sendo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente quando sopesadas a gravidade e a extensão do dano. 6. As astreintes fixadas na decisão liminar não foram confirmadas na sentença, logo, não há que se falar em desproporcionalidade ante a impossibilidade de execução provisória da multa cominatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Todavia, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo possuir razão às apelantes no que tange à necessidade de sua redução, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor no entorno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

É cediço que o valor fixado a título de dano moral deve ser estabelecido de forma comedida, na medida em que não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte.

Dessa forma, no meu entender,
a quantia fixada na origem de R$9.000,00 (nove mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido parâmetros valorativos conforme agora arbitro.

Cito, como exemplo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6.
O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1.

Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa)
. Precedentes. 4.
Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES
. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento.
2. O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios recursais, considerando o provimento parcial dos apelos (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO CONTRATUAL, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. CONFIGURADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes em razão de suposta fraude do boleto bancário e se tal situação enseja a quitação da parcela paga, bem como os danos morais pleiteados em razão da inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

3.
Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
Em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5.
Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes deste tipo. Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva de terceiro, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, não tendo elencado quais medidas de segurança são tomadas por ela para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

6.
A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Entretanto, a quantia fixada na origem de R$9.000,00 (nove mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.